Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Nas “ações em que se pleiteiam danos morais, o valor da causa é meramente estimativo, assim, nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária, porquanto o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.803.435/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 24/10/2019.)
2. O valor arbitrado no acórdão (R$1.000,00) é adequado ao procedimento dos Juizados Especiais e ao trabalho do advogado.
3. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.